Tribunal: STF
Processo: HC 103814
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus. 2. Recurso que não ataca o 
   fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do 
   RISTF e da Súmula 284/STF. 3. Constrangimento ilegal a justificar 
   excepcional conhecimento do habeas corpus não evidenciado. 4. Negado
   provimento ao agravo regimental.